Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0742162-96.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Publique-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator